Tribunal: TJSP
Processo: 1029760-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À BOOKING.COM. Recurso da corré Booking.Com - Não acolhimento - Ilegitimidade passiva - Não Ocorrência – A empresa aufere lucro a partir dos serviços prestados por meio da plataforma da web e associa seu nome diretamente às vagas ofertadas, sendo

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO BANCO BRADESCO CARTÕES S/A E PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À BOOKING.COM. Recurso da corré Booking.Com - Não acolhimento - Ilegitimidade passiva - Não Ocorrência – A empresa aufere lucro a partir dos serviços prestados por meio da plataforma da web e associa seu nome diretamente às vagas ofertadas, sendo parte importante da cadeia de consumo. Exercício do direito de arrependimento previsto no CDC para compras de produtos e serviços fora do estabelecimento comercial – O autor cancelou a reserva dentro dos sete dias previstos pela legislação. Restituição devida. RECURSO NÃO PROVIDO.